Tribunal: TJMT
Processo: 0014364-26.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014364-26.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MARIANA GERMANA DE OLIVEIRA - CPF: 826.876.091-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, reconheceu de ofício a prescrição da
pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A dívida teve vencimento final em 09/01/2016, e a ação foi proposta em 11/11/2016. A citação da devedora, porém, somente foi realizada por edital em 25/04/2023, após diversas tentativas infrutíferas de localização, sem que houvesse pedido de citação por edital antes da consumação da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida da executada dentro do prazo prescricional de cinco anos, por fato imputável exclusivamente ao exequente, obsta a interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

4. A contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da data prevista para o vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha havido vencimento antecipado da dívida.
Precedentes STJ.

5. A interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o, do CPC, retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para a realização da citação.

6. A citação somente foi efetivada em 25/04/2023, ou seja, após o decurso do prazo prescricional contado de 09/01/2016, não tendo o exequente promovido diligência eficaz para localização da devedora no prazo legal.

7. O atraso na citação não decorreu de falha do Poder Judiciário, mas sim da conduta do banco exequente, que, embora tenha indicado múltiplos endereços, não solicitou citação por edital antes do decurso do prazo prescricional.

8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorrer de desídia do autor da ação, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e do TJMT.

9. Não sendo realizada citação válida dentro do prazo prescricional, e ausente causa de interrupção eficaz, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para execução de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da última parcela.

2. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data da propositura da ação se o autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências eficazes para a citação válida.

3. Não realizada a citação válida dentro do prazo prescricional, por desídia do exequente, a prescrição não é interrompida, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
206, § 5o, I; CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, e 802.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1.850.690/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 05.06.2020; STJ,
AgInt
na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 09.02.2022; STJ,
AgInt
no
REsp
2.079.576/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.03.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1013893-08.2018.8.11.0041, Rel.a
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.03.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1003051-23.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 0004984-70.2013.8.11.0040, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
re
curso de apelação interposto pelo

BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra
dos
Garças/MT, nos autos da
ação de
execução
ajuizada em desfavor de
MARIANA GERMANA DE OLIVEIRA
, em que se reconheceu a prescrição da pretensão autoral em razão da demora na efetivação da citação válida da parte ré, extinguindo-se o feito com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, que a pretensão foi regularmente exercida dentro do prazo legal, sendo indevido o reconhecimento da prescrição pela demora na citação. Aduz que a interrupção da prescrição se deu com o despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC e art. 202, I, do Código Civil de 2002.

Defende, ademais, que a demora na citação não lhe é imputável, tendo o recorrente sido diligente ao longo da tramitação do feito, devendo ser aplicado à hipótese o v
erbete da Súmula no 106 do STJ, sendo a demora na citação se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, devendo ser cassada a sentença, para o regular prosseguimento do feito.

A parte apelada, representada pela d. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões
alegando que a ação foi proposta além do prazo prescricional do art. 206, § 5o, do CC/02. Além disso, argumenta que a instituição bancária não promoveu a citação dentro do prazo legal, tampouco demonstrou diligência efetiva para tanto, devendo ser mantida a sentença.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de

ação de execução ajuizada em 11/11/2016 pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de MARIANA GERMANA DE OLIVEIRA, consubstanciada no
instrumento particular de confissão, composição de dívida, forma de pagamento e outras avenças n. 284540550,
firmada em 09/05/2015, com vencimento antecipado em 09/07/2015.

A
executada foi citada por edital em 25/04/2023,

na forma do art. 256 do Código de Processo Civil.

Após 09 (nove) anos de tramitação, o Juízo
a quo
declarou a prescrição material da pretensão autoral, na forma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Constou da sentença
recorrida, no essencial:

“[...
]
DA
PRESCRIÇÃO.

7. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, com força executiva necessária ao aparelhamento de ação executiva. Tratando-se de dívida oriunda de instrumento particular de confissão, composição de dívida, forma de pagamento e outras avenças, o prazo prescricional para a cobrança do crédito é de 05 anos, conforme preceitua o art.206, §5o, I, do Código Civil. Veja-se:

“Art. 206.
Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”

8. O art. 240 do CPC prescreve que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que determina a citação e o seu efeito retroage à data do ajuizamento da ação, exigindo-se que a parte adote as providências para a sua efetivação em 10 dias, contados do despacho que ordena a citação.

9. No caso em tela, a ação foi proposta em 11/11/2016, o despacho inicial foi proferido em 21/11/2016 e o vencimento antecipado das obrigações ocorreu em 09/07/2015.

10. A citação por edital da executada ocorreu apenas em 25/04/2023, sob o id. 51828759.

11. Isto é, passaram-se SETE ANOS para que o exequente promovesse a citação válida da parte contrária. Desse modo, não perfectibilizada a citação do executado dentro do prazo legal de 03 (três) anos, o despacho que a determina fica desprovido de eficácia interruptiva e, dessa forma, a prescrição não tem o seu fluxo afetado, consumando-se durante o desenvolvido da relação processual.

12. Ressalte-se também que a demora na citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, mas sim à dificuldade da parte credora em localizar os executados, tendo em vista as diversas tentativas infrutíferas de sua localização, motivo pelo qual não se aplica ao caso a Súmula 106[1] do STJ.

13. Com base nisso, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição,
mister
o reconhecimento da prescrição em razão da ausência de citação válida durante a fluência do prazo prescricional de três anos. Por conseguinte, o reconhecimento da prescrição ocasiona a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado, pressuposto de exequibilidade.

14. Nesse sentido é a jurisprudência e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em consonância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
[...
]

15.Assim, o reconhecimento da prescrição é
a
medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

16.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO
da cobrança do crédito estampado nas duplicatas n° 14603 e n° 14604, com fundamento no art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/68 c/c art.240, do CPC. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, CPC.

17.Em consonância com o princípio da sucumbência,
CONDENO
a parte exequentenopagamento de honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

[
...]”

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da prescrição material da pretensão executória fundada no instrumento particular exequendo, à luz do art
.
206, § 5o, inciso I, d
o Código Civil, bem como do art.
240 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Nos termos
do art. 206, § 5o, I, do Código Civil
, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança das dívidas líquidas constantes de instrumento particular. Por sua vez, já definiu o c. STJ que
“O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última
parcela
”
(
AgInt
no
REsp
1.850.690/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI ,
QUARTA TURMA,
DJe
05/06/2020).

Na hipótese dos autos, o Instrumento Particular de Co
nfissão de Dívida n.o 284540550, firmado n
o dia
0
9/05/
2015
,
tinha sua
última parcela
prevista para 09/01/
2016
, data que constitui o marco inicial da contagem do prazo de prescrição material da pretensão executória, o qual será interrompido pela citação válida do devedor no processo judicial.

Assim preconiza art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC:

“Art. 240.

A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A
interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar
,
no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para
viabilizar a citação
,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o. [...
]”

Ainda, disciplina o art. 802 do mesmo diploma legal:

“Art. 802.
Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em
observância ao disposto no § 2o do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da
ação.
”

Nessa linha interpretativa, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação
desde
haja a citação válida e regular dentro do
prazo de 10 (dez) dias
, de modo que o prazo prescricional passará
a correr a partir da citação exitosa.
Por óbvio,
não se exige que a citação se concretize dentro do referido prazo, mas é essencial que o autor adote
providências diligentes e eficazes para a realização da citação válida
no referido prazo e
antes de que
ocorra a prescrição do título
.

Ainda,
o autor não pode
ser prejudicado p
ela
ineficiência do Poder Judiciário, conforme entendimento da
Súmula 106 do STJ
,
in
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(SÚMULA 106
, CORTE
ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Nesse sentido manifesta a jurisprudência da Corte cidadã:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU
. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO
DEMANDANTE .

INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação,
caso o demandante promova a devida localização do réu
. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação.
Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil
, na forma preconizada no art. 240, §§ 2o e 3o, do CPC/2015,
não há interrupção do prazo prescricional
, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva
.
2 .
Na hipótese,
a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos
, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado atualmente é subtenente da PM e que presta serviços regularmente no 3o Batalhão de Polícia Militar do
Meier ?
RJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022) (
g.n
)

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DEMORA NÃO IMPUTADA AO AUTOR. REEXAME D
E FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1
. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré.
Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor
. 2. Rever as conclusões quanto à inação do banco para promover a citação dos fiadores demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3 .
Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2079576 MA 2023/0202514-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)
(
g.n
)

Todavia, no caso em apreço, não obstante a força argumentativa da instituição financeira, o Magistrado sentenciante agiu com acerto.

A
presente
ação executiva foi
ajuizada em 11/11/2016
, sendo o despacho inicia
l proferido no dia 21/11/2016, ou seja, dentro do prazo prescricional.

C
ontudo
, a citação
válida
da executada só foi realizada em
25/04/2023
,
efetivada via
edital, ou seja,
após o decurso do prazo prescricional de cinco anos, previsto pelo ordenamento jurídico pátrio para a cobrança.

Diferentemente do que sustenta o banco apelante, não houve morosidade atribuível ao Poder Judiciário. Pelo contrário, no curso da demanda, observa-se que o exequente apresentou
oito petições
informando endereços diversos para tentativa de citação da parte executada, pedidos que
foram
prontamente atendidos pela serventia, com atuação diligente e célere na expedição das comunicações, seja quando requerida a citação por Oficial de Justiça, seja por carta registrada.

Outrossim
, o exequente não formulou qualquer pedido para a realização de buscas por endereços nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

Nesse contexto,
a prescrição material d
e cinco
anos do título foi alcançada em janeiro/2021, período em que o banco exequente pugnou reiteradas vezes pela citação pessoal da devedora,
a despeito da possibilidade de pleitear a citação por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.

Ademais, a
citação

por
edital
,

ocorrida em
25/04/
2023
,

após
o decurso do prazo prescricional, decorreu de desídia e negligência do próprio banco credor, uma vez que a não localização da parte ré não pode ser imputada à atuação do Poder Judiciário.

Igualmente, os esforços para a localização da devedora e a adoção das medidas necessárias à realização de citação válida, conforme preceitua o Capítulo II do Código de Processo Civil, constituem ônus exclusivo daquele que demanda
judicialmente
. Desse modo, ao não observar as regras legais para a efetivação da cobrança judicial, deve o exequente suportar as consequências de sua própria torpeza.

Corroborando
o entendimento, cito jurisprudência
s
deste
Eg
. Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA
– PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO É QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I DO CC –

TERMO INICIAL CONTADO NO DIA SUBSEQUENTE À DATA DE EMISSÃO CONSTANTE DA
CÁRTULA – ENUNCIADO
SUMULAR 503 DO STJ –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC), contados a partir do dia subsequente à data de emissão (Súmula
no .
503/STJ).
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide
. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição,
desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
.
Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional
, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido,
não há interrupção da prescrição
nos termos do
art
. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1o e 2o do CPC. Não imputável ao mecanismo da justiça qualquer demora em realizar a citação, resta inaplicável o entendimento consubstanciado na súmula no. 106 do colen
do Superior Tribunal de Justiça
.
”
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1013893-08.2018.8.11 .0041, Relator.:
Desa
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2024)
(
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO
–– SENTENÇA EXTINTA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONTRATO DE GRUPO DE CONSÓRCIO - -
PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO - CULPA DO
JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 32, § 2o DA LEI DE CONSÓRCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da ausência de citação válida do devedor
, causa interruptiva do prazo prescricional,
impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.
Não efetuada a citação no prazo legal,
por culpa exclusiva do Autor,
haver-se-á por não interrompida a prescrição
, nos termos do
art
. 240, § 2o c/c o art. 487, inciso II, do CPC/2015,
impondo-se a manutenção da sentença extintiva
Inaplicabilidade do disposto no art. 32, § 2o da Lei de Consórcios.
”
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10030512320178110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)
(
g.n
)

“[...] Se, ajuizada a demanda,
a citação não se realiza no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil
, (artigos 219 e 617 do CPC 73),
não há que se falar em
interrupção do prazo prescricional quando do despacho citatório
. Em outras palavras, não ocorre
a
interrupção do prazo prescricional quando o exequente não obtém êxito na citação do executado dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC. No caso, a demora na citação não pode ser imputada ao mecanismo da Justiça, uma vez que as diligências solicitadas foram atendidas em tempo hábil, razão pela qual não se aplica a Súmula 106 do STJ.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004984-70.2013.8.11.0040, Relator: Des (a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (
g.n
)

Assim, a despeito dos judiciosos argumentos lançados pelo banco nas razões recursais, observa-se que o decurso do prazo prescricional, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/02, sem a
realização da
citação válida da devedora
,

decorreu de fato imputável
exclusivamente ao exequente,
razão pela qual
não se opera o efeito retroativo da interrupção à data de propositura da ação executiva, como
disposto no
art. 240, §§ 2o e 3o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo
incólume
a sentença de extinção do feito, por seus próprios fundamentos.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025